Tribunal: TJPA
Processo: 0806033-58.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806033-58.2019.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO (TLLF). NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos à execução fiscal opostos por Banco do Brasil S.A. visando à desconstituição da CDA nº 765/2014, que originou a execução fiscal n.º 0011114-94.2014.8.14.0028, referente à cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLLF) do exercício de 2014. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais à constituição válida do crédito tributário e extinguiu a execução, condenando o município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a CDA impugnada atende aos requisitos legais exigidos pela Lei nº 6.830/1980 e pelo CTN para a constituição válida do crédito tributário, especialmente quanto à base de cálculo, fundamentação legal, elementos de quantificação e validade do processo administrativo tributário.
3. Também se analisa se houve bis in idem na cobrança da mesma taxa relativa ao mesmo imóvel por diferentes unidades do mesmo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A CDA não indicou de forma clara e suficiente a base de cálculo da taxa cobrada, tampouco o número de UFMs, seu valor unitário ou a norma municipal de conversão em reais, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de motivação adequada na notificação fiscal e no processo administrativo compromete a validade do lançamento tributário, violando os princípios da legalidade, publicidade e motivação.
6. A jurisprudência consolidada veda a substituição da CDA quando os vícios decorrem do próprio lançamento, configurando nulidade insanável.

7. Reconhecimento complementar de bis in idem na cobrança da taxa sobre o mesmo imóvel no mesmo exercício fiscal, ainda que por diferentes unidades do mesmo contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É nula a Certidão de Dívida Ativa que não explicita os elementos essenciais da base de cálculo da taxa, como metragem do imóvel, número e valor das UFMs utilizadas, bem como o fundamento legal da conversão monetária. 2. A ausência de motivação na notificação fiscal compromete a validade do lançamento tributário. 3. Configura-se bis in idem tributário a cobrança da mesma taxa, para o mesmo exercício e imóvel, ainda que por unidades distintas do mesmo contribuinte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0806033-58.2019.8.14.0028, interposta pelo município de Marabá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos dos embargos à execução fiscal, movidos por banco do brasil s.a.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, banco do brasil s.a., apresentou embargos à execução fiscal ajuizada pelo município de Marabá, buscando desconstituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 765/2014, referente à cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLLF) do exercício de 2014, cujo valor original era de R$ 39.356,22 (trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), atualizado para R$ 104.994,15 (cento e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e quinze centavos), conforme consta na execução fiscal originária de nº 0011114-94.2014.8.14.0028.

Na exordial, o banco alegou, em síntese, (I) nulidade da notificação fiscal por ausência de indicação do fundamento legal específico da taxa cobrada; (II) vício de motivação e violação aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e do devido processo legal; (III) nulidade da própria CDA, diante da omissão de elementos essenciais, tais como a metragem do imóvel utilizada como base de cálculo, a quantidade de Unidades Fiscais Municipais (UFMs) utilizadas, o valor da UFM à época e a norma de conversão para reais; (IV) ocorrência de bis in idem tributário, por já ter ocorrido o pagamento da mesma taxa, no mesmo exercício fiscal e para o mesmo imóvel, por outro setor do próprio banco (Agência Marabá); e, por fim, (V) excesso de execução, diante da ausência de memória discriminada do cálculo do valor cobrado. Ao final, requereu a procedência dos embargos, com a declaração de nulidade da CDA e extinção da execução fiscal, além da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“O vício na notificação inicial, que não identifica com precisão a obrigação tributária, não pode ser suprido posteriormente pela CDA, mormente quando a nova fundamentação nela inserida sequer foi oportunamente submetida à apreciação do contribuinte no processo administrativo. Tal proceder infringe não apenas o princípio da legalidade, mas também o da segurança jurídica.

Por fim, registre-se que a ausência de informações como a metragem do imóvel, valor unitário da UFM, número de UFMs cobradas e a norma de conversão, compromete não apenas a defesa do contribuinte, mas também a atuação jurisdicional de controle de legalidade. O juízo, assim como o executado, está impedido de verificar a correção do lançamento.

Configuram-se, pois, vícios formais e materiais insanáveis, tornando imperiosa a decretação de nulidade do lançamento e da respectiva CDA.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução fiscal opostos por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a nulidade do Processo Administrativo nº 15731/2014 e da Certidão de Dívida Ativa nº 765/2014, por ausência de fundamentação legal (omissão quanto à identificação da base de cálculo, fixação da quantidade e valor da UFM e da legislação de conversão para reais), vícios que comprometem a validade do lançamento tributário;

b) EXTINGUIR a execução fiscal de nº 0011114-94.2014.8.14.0028.

Condeno o MUNICÍPIO DE MARABÁ ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito tributário anulado, conforme art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o município de Marabá interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso com base no prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, conforme artigos 183 e 219 do CPC, e pleiteando o conhecimento e provimento do recurso com fundamento no artigo 1.009 e seguintes do mesmo diploma legal.

No mérito, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada integralmente. Alega, em defesa da legalidade do lançamento tributário, que a Certidão de Dívida Ativa nº 765/2014 cumpre todos os requisitos previstos no art. 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, especialmente no que se refere à identificação do sujeito passivo, origem, natureza, valor original do débito, e fundamentação legal da cobrança. Argumenta, ainda, que o processo administrativo foi conduzido dentro dos parâmetros legais e que a parte embargante teve a oportunidade de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O município também combate a tese de bis in idem, defendendo que a unidade GERIE/SERET Marabá e a agência Marabá são estabelecimentos distintos para fins tributários, ainda que situados no mesmo endereço, o que justificaria a cobrança autônoma da TLLF para cada um deles. Sustenta que não há identidade entre os sujeitos passivos, nem duplicidade de fatos geradores.

Sobre o suposto excesso de execução, o apelante afirma que os valores constantes na CDA foram regularmente atualizados, nos termos da legislação municipal aplicável, sendo descabida a exigência de memória de cálculo detalhada, uma vez que o título executivo contém os dados necessários para compreensão do débito.

Por fim, requer a total reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução, com o consequente prosseguimento da ação executiva, além da inversão da sucumbência.

O banco do brasil s.a. apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando todos os argumentos expendidos na inicial dos embargos, especialmente quanto à nulidade da CDA, ausência de fundamentação legal, bis in idem e cerceamento de defesa. Requer, portanto, o não provimento do recurso interposto pelo município de Marabá.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ainda não emitiu parecer nos autos até a data deste relatório.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo banco do brasil s.a., declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 765/2014 e, por consequência, extinguiu a execução fiscal nº 0011114-94.2014.8.14.0028, condenando o município de marabá ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, no montante de R$ 104.994,15 (cento e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e quinze centavos).

Inicialmente, cumpre destacar que o lançamento tributário, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, constitui procedimento administrativo vinculado, devendo observar rigorosamente a verificação do fato gerador, a determinação da matéria tributável, a correta identificação da base de cálculo, o cálculo do montante devido e a identificação do sujeito passivo.

Vejamos:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

Do mesmo modo, a Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, deve conter todos os requisitos previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, sob pena de nulidade, “in verbis”:

“§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.”

No caso em exame, a sentença recorrida bem analisou o conjunto probatório e concluiu, de forma acertada, que a CDA nº 765/2014 não atende aos requisitos legais mínimos para a constituição válida do crédito tributário.

Com efeito, verifica-se que o título executivo não discrimina a base de cálculo da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLLF), notadamente a metragem do imóvel considerada, tampouco indica a quantidade de Unidades Fiscais Municipais (UFMs) utilizadas, o valor unitário da UFM à época do lançamento e a norma municipal que fixou sua conversão em moeda corrente.

Posteriormente, constata-se que tais omissões inviabilizam o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte, uma vez que não lhe é possível compreender de forma clara e precisa como se chegou ao valor exigido, nem verificar a correção dos critérios utilizados pelo Fisco municipal.

Trata-se, portanto, de vício que compromete a própria validade do lançamento, não se cuidando de mera irregularidade sanável, mas de nulidade absoluta do título executivo.

Ademais, a sentença também ressaltou que a notificação fiscal que antecedeu a inscrição em dívida ativa carece de motivação suficiente, pois não indica de forma específica os fundamentos legais da cobrança da TLLF, limitando-se a referências genéricas à legislação municipal. Tal circunstância reforça a conclusão de que o processo administrativo tributário não observou os princípios da legalidade, da motivação e da publicidade, igualmente indispensáveis à validade do lançamento.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS NA CDA. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E DE URBANIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VICÍOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO IMPOSTO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
In casu
, na composição do valor exigido constante na Certidão de Divida Ativa que instrui a execução foi mencionado tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às outras taxas: taxa de resíduo sólido e urbanização e seus respectivos valores.

II- A emenda ou substituição da CDA só é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do STJ.

III- A modificação da CDA para inclusão de taxas não discriminadas no titulo executivo originário implicaria em substancial modificação do próprio lançamento tributário, o que torna impossível a substituição da certidão de divida ativa.

IV- Comprometida a presunção de exigibilidade e liquidez do titulo executivo que embasa a ação, o reconhecimento de sua nulidade deve ser mantido.

V- Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, razão pela qual mantenho a condenação da Fazenda Pública aos honorários de sucumbência.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046004-89.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/05/2021)

Ainda que assim não fosse, o Juízo de origem também reconheceu, de forma fundamentada, a ocorrência de bis in idem material, uma vez que houve cobrança da mesma taxa no exercício de 2014 sobre o mesmo imóvel, já tendo sido comprovado o pagamento anterior da TLLF por outra unidade do banco do brasil instalada no mesmo endereço.

Contudo, é importante ressaltar que esse fundamento foi utilizado de maneira complementar, pois a nulidade do lançamento e da CDA, por si só, já seria suficiente para afastar a exigibilidade do crédito tributário.

Dessa forma, não merece reparo a sentença recorrida, a qual analisou corretamente a matéria fática e jurídica posta em julgamento, encontrando-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial dominante acerca da nulidade de CDA destituída de elementos essenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026